Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005825-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À ISENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento em moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante. A parte autora alegou que adquiriu tais condições em decorrência das atividades laborativas desempenhadas como procuradora do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as patologias alegadas pela apelante caracterizam moléstia profissional ou paralisia irreversível e incapacitante que justifique a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige prova inequívoca de que a parte se enquadra nas doenças ali listadas, conforme interpretação restritiva exigida pela legalidade estrita em matéria tributária.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista, concluiu que, embora diagnosticada com diversas enfermidades, a apelante não apresenta moléstia profissional ou paralisia irreversível e incapacitante nos termos legais.

5. A sentença se encontra em consonância com a prova dos autos e com os princípios que regem a concessão de isenções, especialmente a legalidade e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a doenças não expressamente previstas.

2. A interpretação das hipóteses de isenção deve observar o princípio da legalidade estrita, exigindo prova técnica conclusiva quanto ao enquadramento nas hipóteses legais."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043757-86.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1011251-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito n. 1005825-64.2021.8.11.0041 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que padece de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante, decorrentes de suas atividades laborativas como procuradora do estado, onde realizava diariamente demasiados esforços repetitivos, compreendidos em intensa digitação, manuseio, preenchimento e carregamento de documentos, posições inadequadas da coluna, braços e ombros ao utilizar o mouse e teclado, além de permanecer longos períodos sentada de modo inadequado.

Sustenta que é considerada pessoa com deficiência (PcD), com monoparesia nos membros superiores e inferiores, sendo portadora de discopatias lombares, hérnias discais lombares com radiculopatia e diminuição de força muscular. Aduz que as patologias apresentadas caracterizam moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

Argumenta que o nexo de causalidade entre a profissão exercida e seus problemas físicos restou devidamente comprovado, uma vez que as patologias foram agravadas pela profissão, agindo como concausa.

Sustenta que o termo
"paralisia irreversível e incapacitante"
é composto pelo binômio irreversível e incapacitante, não exigindo incapacidade total, contentando-se com qualquer grau de incapacidade.

Alega que o d. magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao não reconhecer que as enfermidades suportadas pela parte autora se enquadram nas hipóteses de isenção previstas em lei.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, reconhecendo-se o direito à isenção do imposto de renda à recorrente, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

Contrarrazões no Id. 230112184, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 258376651, sustentando a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025